Tribunal: TJES
Processo: 0027436-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027436-24.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: PATRICIA CHRISTIANE HERBEST MOTTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TEMA 1089, STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO PELO EMPREGADOR. ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Cinge-se a quaestio em averiguar acerca da existência do direito de permanência da apelada
em
Plano de Saúde
Coletivo
no qual figurava como dependente de seu
cônjuge, mesmo após o rompimento do
vínculo empregatício
deste
, de modo a permitir a continuidade d
e
tratamento oncológico destinado ao combate d
e
carcinoma ductal invasivo de mama.

I
I.
N
os termos do entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na
Tese
1082, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

III.
Na hipótese, r
evela-se acertada a compreensão sentencial, ao determinar a
manutenção
da demandante/apelada, até a alta médica, n
o plano de saúde coletivo
com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico
indispensável à
manutenção de sua
vida, mediante a cobrança
integral das contribuições mensais para o custeio, sem prejuízo, outrossim, da incidência de eventuais
reajustes e modificações
n
o plano paradigma.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027436-24.2019.8.08.0048

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADA: PATRICIA CHRISTIANE HERBEST MOTTA

JUIZ: DR.LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por PATRICIA CHRISTIANE HERBEST MOTTA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré/apelante a promover a manutenção do plano de saúde coletivo para permitir o acesso ao tratamento médico indispensável à vida da demandante/apelada, até a alta médica, mediante a cobrança de mensalidades integrais, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos. 85, § 2°, e 86, parágrafo único, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade do artigo 30, da Lei 9656/98, “
haja vista que o esposo da apelada jamais contribuiu para o plano, apenas pagava coparticipação
”, ficando as mensalidades a cargo de sua ex-empregadora (Forship Engenharia S/A), no que a sentença se revelou contrária ao entendimento firmado pelo c. STJ no tema repetitivo 989.

Sequencialmente, asseverou que “
não pode a apelante ser responsabilizada pela inércia da apelada, haja vista que houve tempo suficiente para que a mesma pudesse encontrar outro plano para solicitar a portabilidade à ANS.
”

Neste viés, requereu a “
reforma integral da sentença para se julgar
improcedentes os
p
edidos, haja vista demonstrado não se aplicar o art 30 ou o art 31 da Lei 9656/98, pois resta mais que comprovado que o titular não era contributário, pagando apenas pela COPARTICIPAÇÃO; assim, sob qualquer ângulo analisado, não há direito da apelada na manutenção do plano, inexistindo exceção a ser aplicada no caso dos autos.
”

Cinge-se a
quaestio
em averiguar acerca da existência do direito de permanência da demandante/apelada em Plano de Saúde Coletivo no qual figurava como dependente de seu cônjuge, mesmo após o rompimento do vínculo empregatício deste, de modo a permitir a continuidade de tratamento oncológico destinado ao combate de carcinoma ductal invasivo de mama.

Como é cediço, nos termos do entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na
Tese 989
, “
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
”

Tal compreensão, entretanto, é excepcionalizada pelo Tribunal da Cidadania nos casos em que o beneficiário, titular ou dependente, encontrar-se submetido a tratamento de doença grave, situação em que deverá ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento, posicionamento, aliás, que vai ao encontro dos princípios da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da CF/88, e da boa-fé objetiva exigida dos contratantes pelo artigo 422, do CC/02, alicerces do ordenamento jurídico.

Mister consignar que tal posicionamento restou pacificado pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do
Tema 1082
, ao depreender que “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”, posicionamento que deverá ser observado por este colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nesse sentido, apresenta-se a jurisprudência do e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
"nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.348.206/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de
3/11/2023.
)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO DO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO.
NECESSIDADE DE COBERTURA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ,
"nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma
"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.693.496/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO APOSENTADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. N
ECESSIDADE DE COBERTURA ENQUANTO SUBMETIDO A TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, quando o segurado se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física.
Assim, ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma.
2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 1.732.452/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022; AgInt no REsp n. 1.882.719/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021; etc.

Revela-se, portanto, acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção da demandante/apelada, até a alta médica, no plano de saúde coletivo com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção de sua vida, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, sem prejuízo, outrossim, da incidência de eventuais reajustes e modificações no plano paradigma.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, nos termos do artigo 85, §§§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, nos termos do artigo 85, §§§ 2º e 11, do CPC/15.